Tribunal: TJMT
Processo: 1028134-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028134-31.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA NUNES - CPF: 551.627.461-34 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE, CONVERSÃO CONTRATUAL E DANO MORAL. SENTE
NÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reser
va de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu com vício de consentimento, diante da alegação de induzimento a erro quanto à natureza da operação, bem como se a suposta
irregularidade contratual enseja conversão do pacto em empréstimo consignado tradicional
e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação, o que foi atendido mediante apresentação do termo de adesão, faturas e comprovantes de util
ização do cartão.

4.
O contrato firmado evidencia, de forma clara, a adesão à modalidade de cartão de crédito consignado, com ciência da consumidora quanto à natureza da operação, inexistindo v
iolação ao dever de informação.

5.
A efetiva utilização do cartão para saques e compras, ao longo de período prolongado, caracteriza anuência tácita e comportamento incompatível com a alegação de desconh
ecimento do produto contratado.

6.
Inexistente prova de erro, dolo, coação ou outro vício de vontade, impõe-se a preservação do negócio jurídico, vedado o comportamento cont
raditório da parte consumidora.

7.
Reconhecida a legitimidade da contratação e dos descontos efetuados, não há falar em repetição do indébito ou em dano moral, ausente conduta abusiva da instituição financei
ra.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência do consumidor acerca da natureza do produto e comprovada a sua utilização reiterada.

2. A ausência de prova de vício de consentimento afasta a nulidade contratual, a conversão em empréstimo consignado tradicional, a repetição do indébito e a indenização por danos morais
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE FÁTIMA NUNES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/
c
Repetição de Indébito e Danos Morais n.
1028134-31.2023.8.11.0002
,

ajuizada
em face de
BANCO PAN S.A.

A sentença (ID. 314872585) julgou improcedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento do valor da causa), cuja exigibilidade suspendeu em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Em razões recursais (ID. 314872586), a parte autora defende, em síntese, que foi induzida a erro, pois acreditava contratar empréstimo consignado simples, quando, na realidade, aderiu ao cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade significativamente mais onerosa.

Aduz que a instituição requerida, à época da contratação do crédito, omitiu informações essenciais sobre a real natureza da operação, que afirma ser muito mais onerosa, vez que o pagamento mínimo da fatura perpetua
o débito originário.

Sustenta, também,
que não há a comprovação da utilização do cartão supostamente contratado, afirmando que a disponibilização do valor via TED descaracteriza a operação de cartão de crédito. Alega, ainda, que os descontos realizados indevidamente em verba alimentar ensejam a indenização por danos morais.

Por isso, requer a reforma da sentença para determinar a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional e a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 314872589).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a autora firmou contrato com a instituição requerida acreditando, à época, estar aderindo
a
empréstimo consignado simples. Contudo, ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou que os descontos realizados se referiam ao contrato n.
0229020022932
, correspondente à modalidade de cartão de crédito consignado com reser
va de margem consignável (RMC).

Afirma que tal modalidade é significativamente mais onerosa, uma vez que o pagamento mínimo descontado diretamente em folha amortiza apenas os encargos, mantendo inalterado o saldo principal da dívida. Afirma, ainda, que até o ajuizamento da demanda foram descontados R$ 3.
468,16
(três mil,
quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis
centavos) d
e seu benefício previdenciário.

Ainda, aduz que a requerida não cumpriu com seu dever de informação, vez que, no momento da contratação, não lhe foi esclarecida a real natureza da operação, tampouco os encargos e consequências inerentes
ao cartão de crédito consignado.

Por isso, ajuizou a presente ação, requerendo fosse declarada a nulidade contratual e a conversão da operação em empréstimo consignado comum, além da condenação da instituição à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil re
ais) a título de danos morais.

O fei
to teve regular processamento.

Em contestação (ID. 314872567), o Banco
Pan
defendeu a regularidade da contratação, afirmando que a autora anuiu expressamente à operação. Para tanto, juntou aos autos o suposto contrato de adesão (ID.
314872568), comprovantes de pagamento (ID. 314872571) e faturas do cartão de crédi
to consignado (
IDs
.
314872572
a
314872575
).

Em
13/05
/2025, sobreveio sentença que reconheceu a validade do ajuste relativo ao cartão de crédito consignado, afastando a existência de vício de consentimento ou falha no dever de
informação julgando
imp
rocedentes os pedidos iniciais e
condenando a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Inconformada, recorre a parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à validade da contratação do cartão de crédito consignado e à alegada violação ao dever de informaç
ão pela instituição financeira.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que pr
eenchidos os requisitos legais.

Destaca-se, ainda, que
tratando-se
ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor.

Na hipótese, em que pese a argumentação da parte autora, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, mediante a apresentação de termo de adesão de cartão de crédito consignado (ID. 314872568):

Destaca-se que o contrato entabulado entre as partes é claro ao evidenciar que a modalidade contratada era, de fato, a de cartão de crédito consignado, estabelecendo, expressamente, a ciência da consumidora quanto à
natureza da operação e às condições de adesão ao crédito pactuado (ID. 314872568
, p. 08
):

Verifica-se, ademais, que, além de anuir com a contratação crédito e com os descontos realizados em folha, a apelante efetivamente recebeu o valor emprestado, além de realizar saques por meio do cartão de crédito consignado (ID. 314872571
,
314872570
e
314872569):

De mesmo modo, a instituição financeira comprovou a utilização do cartão de crédito consignado para compras e saques entre os anos de
2017
a

2023,
contrariando o alegado desconhecimento da contratação (ID. 314872572
a
314872575). Veja algumas:

Com efeito, salienta-se que o saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca
a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Neste sentido, é o art. 112 do CC/2002:

“
Art. 112
. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da
linguagem.”

Com tais considerações, e diante da comprovação documental do acordo de vontades e do recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores
(art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois a parte recorrente, além de ter usufruído dos valores liberados, agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina
e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Deste modo, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes da operação de cartão de crédito consignado, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano ma
terial e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.
(...)
III.
RAZÕES DE DECIDI
R
3. O recurso atende ao princípio da
dialeticidade
, porquanto expõe fundamentos claros e suficientes para demonstrar inconformismo com a sentença

4. Contratos de cartão de crédito consignado constituem obrigações de trato sucessivo, cujo prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, inexistindo decadência, pois o vínculo permanece vigente e as cobranças são mensais

5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a proteção não afasta a validade de contrato regularmente firmado e utilizado pela parte autora

6
. A assinatura do termo de adesão, a clara indicação da natureza do produto e a efetiva utilização do cartão, inclusive para saques, evidenciam ciência e concordância com as condições pactuadas, afastando a alegação de vício de vontade

7. A ausência de prova de indução a erro, dolo, coação ou outro defeito do negócio jurídico impõe a preservação do contrato, vedando enriquecimento ilícito e comportamento contraditório da consumidora

IV. DISPOSITIVO E TES

Recurso provido

Tese de julgamento:

1. A existência de fundamentos claros no recurso afasta alegação de violação ao princípio da
dialeticidade

2. Em contratos de cartão de crédito consignado, a prescrição e a decadência não se operam enquanto vigente o vínculo e ocorrendo cobranças periódicas

3. A assinatura e utilização reiterada do produto afastam a alegação de vício de consentimento e asseguram a validade do contrato

(N.U 1043611-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)
– destaquei.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão
pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026